Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-26.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000003-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII - CNPJ: 40.677.194/0001-89 (APELANTE), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), NILTON DE MORAIS - CPF: 486.833.371-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA SO PENA DE EXTINÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora devidamente intimada para promover o depósito da diligência do oficial de justiça, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000003-26.2023.8.11.0041

APELANTE:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS CREDITAS AUTO VIII

APELADOS:

NILTON DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS CREDITAS AUTO VIII
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
NILTON DE MORAIS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de recolhimento da diligência do oficial de justiça
conforme determinado pelo juízo
, nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 321, § único do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
considerando a certificação da secretaria, conforme demonstrado acima, a autora compreendeu que não havia mais custas a serem recolhidas, dando prosseguimento nas diligências de busca e apreensão do veículo
” (sic).

Destaca que “
a secretaria afirmou que as custas se encontravam saldadas. Caso contrário, impunha-se o dever de informar que as custas de oficial de justiça estavam pendentes, e que deveriam ser recolhidas na hipótese de deferimento da liminar
” (sic).

Afirma que “
o trecho da decisão liminar foi contrário à certificação da serventia, de modo que induziu à apelante a erro, que culminou na severa consequência de extinção da ação
” (sic).

Sustenta, ainda, o desacerto da r. sentença proferida pelo magistrado singular, quando extinguiu o feito por ausência de recolhimento de custas de oficial de justiça, haja vista que não houve a intimação do patrono, para o recolhimento das custas, antes do cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de se declarar nula a sentença, remetendo-se os autos ao juízo para o seu regular prosseguimento. (Id. 173676660)

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Preparo recolhido no Id. 173676661.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITóRIOS CREDITAS AUTO VIII
,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em face de
NILTON DE MORAIS
, com base no Decreto-Lei nº. 911/69.

De início, cumpre assinalar que a extinção do feito funda-se na ausência de recolhimento pela parte autora da diligência do oficial de justiça que embora devidamente intimada, permaneceu inerte.

Conforme se depreende dos autos, na
decisum
que deferiu a liminar de busca e apreensão objeto desta demanda, foi consignado que a parte autora deveria promover o depósito da diligência, sob pena de extinção da ação, vejamos:

“
Para tanto,
intimo o autor, via DJE e SISTEMA, para em 05 dias promover ao depósito da diligência
, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, concluso para extinção
.

Cumpra-se
”. (Id. 173676653)

Infere-se que apesar de regularmente intimada, a parte demandante manteve-se inerte, conforme certificado no id. 173676654, sobrevindo a sentença extintiva que ora é combatida.

Pois bem, em que pese as alegações da parte autora-apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, diante da sua inércia em atender ao comando judicial para realizar o deposito de diligência do oficial de justiça, o d. magistrado indeferiu a petição inicial.

Convém trazer à baila o art. 321, do CPC, que dispõe:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”.

Dispõe, ainda, o art. 485, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

(...)
”.

Importante salientar, ainda, que desnecessário seria a intimação pessoal da parte autora, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto, conforme estabelece o § 1º do artigo 485 do CPC.

Guardadas a particularidades de cada caso, esta c. Câmara já decidiu quando constatado a inércia da parte autora, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOB PENA DE EXTINÇÃO

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora devidamente intimada para o recolhimento das custas, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.
“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18)”.
(N.U 1022243-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – INÉRCIA DA PARTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ-MT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“O indeferimento da exordial por ausência de recolhimento das custas iniciais independe da prévia intimação pessoal da parte. (...)”. (AgInt no AREsp 1229628/SC 2018/0002307-6, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.06.18
”
(N.U 1000500-62.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) - grifei.

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC prescinde de citação ou intimação da parte, bastando a constatação de ausência de recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte, em regularizar o preparo. O descumprimento da decisão de recolhimento das custas processuais, após análise do pedido de mero erro na numeração da guia, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito
”. (N.U 1000106-03.2021.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022) – grifei.

Da mesma forma, é o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
A FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Insurge-se o apelante contra o cancelamento da distribuição e extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC.
2. No caso vertente, a parte autora foi intimada, através de seu advogado, para pagar as custas iniciais e da diligência do oficial de justiça, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a citação, ficando advertida de que a falta de pagamento implicaria na extinção do processo
. 3. Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do apelante. 4. Cumpre destacar que o cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto, a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor. 5. Diversamente do que alega o apelante, não há que se falar em excesso de rigor e ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, cooperação e primazia da solução do mérito, uma vez que lhe foi oportunizada a juntada do comprovante de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive com a advertência de que sua inércia implicaria na extinção do processo sem resolução do mérito. 6. Recurso improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do recurso interposto para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora
”. (TJ-CE - AC: 02053117420228060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Portanto, constata-se que o presente recurso não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023